Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. SUSPENSÃO PROCESSO. RE n. 905.357/RR. NÃO CABIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO. CABIMENTO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N° 37. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não mais persiste razão ao sobrestamento da ação visto que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos dos artigos 2o, parágrafo único e 5o da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015.

3. A Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento da Autora/Apelante em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores.

4. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos à Apelante ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor.

5. O STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV).

6. A remuneração do servidor público é fixada em lei e sua alteração somente pode ocorrer por meio da função legislativa. Portanto não cabe ao Poder Judiciário implementar a almejada equiparação salarial entre aludidas jornadas de trabalho, consoante dispõe a Súmula Vinculante n. 37 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

7. Apelos conhecidos e desprovidos. Em face da sucumbência recursal de ambas as partes, os honorários advocatícios são majorados de 5% (cinco por cento) para 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.